Tribunal: TJMT
Processo: 1062360-71.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062360-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Liminar, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATELIS RODRIGUES GONCALVES DA CRUZ - CPF: 502.640.441-34 (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
CONTA DE RECEBIMENTO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, cessação definitiva dos descontos, repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos relativos a plano odontológico sem comprovação de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da contratação, e a ausência de contrato assinado, aliada à inoperância do arquivo de áudio apresentado, impede o reconhecimento da regularidade da relação jurídica.

A cobrança decorrente de contratação não comprovada configura falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexistência do débito e da relação jurídica.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem contrato válido constitui conduta injustificável e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Os descontos reiterados sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
).

A indenização fixada em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a extensão da lesão, a duração dos descontos e a capacidade econômica das rés, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.

Não cabe majoração dos honorários recursais quando a verba honorária já foi fixada no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de prova idônea da contratação impede o reconhecimento da existência da relação jurídica e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

Os descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por danos morais deve ser mantida quando fixada em valor compatível com a gravidade da lesão, a duração do ilícito e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
n. 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
30/03/2021; STJ,
EAREsp
n. 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024,
DJe
23/05/2024; STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJMT, Apelação Cível, N.U. 1012272-37.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2026, DJE 16/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada
nos seguintes termos:

(...)
JULGO PROCEDENTESos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1.DECLARARa inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de qualquer débito referente ao plano odontológico em nome da autora ou sob sua responsabilidade financeira;

2.TORNARDEFINITIVAa tutela de urgência concedida em id. 203235214, determinando a cessação definitiva dos descontos;

3.CONDENARas requeridas BANCO BRADESCO S.A. e ODONTOPREV S.A., solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante total de R$ 5.742,82 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso;

4.CONDENARas requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto - Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ).

Por fim,CONDENOas requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante sustenta, inicialmente, que a restituição em dobro é indevida, pois não houve comprovação de má-fé ou engano injustificável por parte da empresa, defendendo que eventual devolução deve ocorrer apenas na forma simples, conforme o art. 42 do CDC e a jurisprudência do STJ.

Quanto aos danos morais, argumenta que a autora não demonstrou efetivo abalo à sua honra ou dignidade. Afirma que houve apenas cobrança indevida, sem inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, inexistindo dano moral presumido (in
re

ipsa
), razão pela qual requer a exclusão dessa condenação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização, alegando que a quantia de R$ 8.000,00 é excessiva e desproporcional, devendo ser fixada em montante mais moderado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pede o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de determinar a restituição simples dos valores, afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Nas contrarrazões, a apelada
requer o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a Odontoprev apenas repetiu argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção da decisão, pois não houve comprovação de contratação válida nem autorização para os descontos. Sustenta, ainda, que a restituição em dobro e a indenização por danos morais são devidas, diante dos descontos indevidos sobre verba alimentar, requerendo o
não provimento
do recurso e a majoração dos honorários
(Id.
374589890
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada procedente para reconhecer a
a
inexistência da contratação do plano odontológico, determinando a cessação definitiva dos descontos,
e condenar as rés
BANCO BRADESCO S.A. e ODONTOPREV S.A.

à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.742,82) e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

A insurgência recursal cinge-se à natureza da restituição dos valores e à configuração dos danos morais.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a apelante não apresentou prova idônea da contratação. O link de áudio indicado na defesa encontra-se inoperante (ID 213937549), e não há contrato assinado pela apelada. Assim, a falha na prestação do serviço é patente, sendo correta a declaração de inexistência do débito.

No que tange à restituição do indébito, a sentença aplicou a forma dobrada. A tese recursal de que a dobra exige má-fé está superada. O Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro independe do elemento volitivo, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, realizar descontos em conta de proventos previdenciários sem contrato válido configura falha grave e conduta injustificável. Portanto, a manutenção da restituição em dobro é medida que se impõe, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA
CONCESSIONÁRIA .

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
PRESSUPOSTO .
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE
. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU
ACÓRDÃO .
SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA
1 .
Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
2. Consoante o
art
.
42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável
. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ
3 .
A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos
EAREsp
600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 30 .3.2021.
).Assentou
a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
art
.
42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo.modulação

dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores
debitados
.
Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos
EAREsp
600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos
EAREsp
600.663/RS, da Corte Especial do STJ (
DJe
de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos
EAREsp
600.663/
RS.Logo
, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da
embargante .CONCLUSÃO
8. Embargos de Divergência não providos.

(STJ -
EAREsp
: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)

Quanto aos danos morais, os documentos apresentados demonstram que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar de forma reiterada desde 2021.

E o
desconto indevido em benefício previdenciário
de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in
re

ipsa
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IDOSO. TEMPO DE CONTRATAÇÃO EXÍGUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, decorrentes de descontos de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, idoso e aposentado por incapacidade permanente, alegando a instituição financeira a validade da contratação via biometria facial ("selfie") e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de biometria facial ("selfie") isolada e telas sistêmicas é suficiente para comprovar a manifestação de vontade em contratação digital de idoso
hipervulnerável
; (
ii
) estabelecer se a falha na segurança bancária e os descontos em verba alimentar ensejam danos morais; e (
iii
) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao réu o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor idoso.

4. A simples apresentação de biometria facial ("selfie") e telas sistêmicas, desacompanhadas de mecanismos de verificação auditáveis por terceiros ou comprovação de informações prévias prestadas, não constitui meio idôneo para atestar a manifestação de vontade.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a Súmula n. 479 do STJ e a teoria do risco da atividade.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in
re

ipsa
.

7. A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pelo STJ no
EAREsp
n. 600.663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de provas unilaterais, como “selfies” e telas sistêmicas, desacompanhadas de um mecanismo de verificação auditável por terceiro, comprova a ausência de manifestação de vontade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
EAREsp
n. 600.663/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, j. 21/10/2020; TJMT, N.U 1000015-86.2025.8.11.0100, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/11/2025.

(N.U 1012272-37.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)

Assim, o montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00 revela-se adequado e proporcional, guardando conformidade com os precedentes desta Câmara e deste Tribunal, especialmente à luz do tempo de duração da lesão e do porte econômico das requeridas. A redução pretendida não se justifica, pois o valor arbitrado atende às funções punitiva e pedagógica da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026